Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM MANTIDO”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que houve interrupção do serviço de internet em sua residência entre os dias 24 e 26/11/2021, durante a transmissão das aulas do curso on-line que ministrava. Relatou que precisou abrir três chamados para resolver o problema, mas a solução só veio no terceiro dia. Alegou que a situação lhe trouxe reflexos negativos, motivo pelo qual requereu reparação por dano moral (R$ 8.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID41979632) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de danos morais.
3. Suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Afasta-se a preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por necessidade de participação da ANATEL, ao argumento de que esta “é quem faz o monitoramento da qualidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), a BANDA LARGA FIXA”, porquanto o juízo “a quo” consignou a falha na prestação do serviço a título de desídia no tratamento ao consumidor, e não em razão da velocidade da internet. Preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa rejeitada.
5. Nas razões recursais, aduz que o autor não comprovou minimamente suas alegações, se limitando a apresentar números de protocolos. Sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, porquanto houve a regular utilização do serviço no período contratado, não sendo localizados registros de bloqueios na linha/internet que não tenha sido providenciado o respectivo reparo tão logo solicitado. Alega que ainda que tenha ocorrido alguma queda no sinal, este se deu de forma pontual e excepcional, o que, por si só, não gera abalo à personalidade do consumidor. Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante, o que favorece o enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrido ministrou aulas on-line no Curso Avançado para Ordenadores de Despesa e Gestores Públicos, no período de 22 a 26/11/2021 (ID41979496), e tentou resolver o problema das interrupções do sinal de internet junto à empresa ré/recorrida por diversas vezes, conforme protocolos de atendimento registrados sob os números (202111258729951, 202111258736703, 202111269213783, 202111269219232) e perante à ANATEL (ID41979498, ID41979499, ID41979500, ID41979501, ID41979502 e ID41979503).
8. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou as gravações de áudio referente aos protocolos informados ou qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o sinal de internet foi prontamente restabelecido.
9. Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a operadora ré/recorrente incorreu em contradição, pois ao passo que afirma ter havido regular utilização do serviço no período contratado, reconhece no documento de ID41979502 que “o consumidor ficou 03 dias com falha/inoperância no serviço”, tendo realizado “ajuste de R$ 7,00 na fatura com vencimento em 05/01/2022” e se escusado pelos transtornos ocasionados.
10. As tentativas frustradas do consumidor de solucionar o problema, a fim de conseguir utilizar regularmente a internet durante a ministração de suas aulas em curso na modalidade a distância, revela desídia da empresa ré/recorrente e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que comprometeu a qualidade das aulas (ID41979497).
11. É evidente que tal situação lhe causou extremo desgaste e constrangimentos, extrapolando o limite do mero aborrecimento, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Ademais, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada (R$ 2.000,00) é apta a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.